Tribunal: TJDFT
Processo: 0706433-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. PROVA SEGURA DA MERCANCIA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DE PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PROVILEGIADO. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
1. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, imperativa a manutenção da condenação, estando as declarações judicializadas dos policiais coerentes e harmônicas com as demais provas dos autos, especialmente com as circunstâncias da prisão em flagrante.
2. Conforme entendimento consubstanciado na Súmula n.o 231 do STJ, não é possível fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal em razão de circunstâncias atenuantes. Uma vez decidida a interpretação constitucional da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, inviável aplicar entendimento diverso no caso concreto.
3. Reconhecida a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o da LAD), a pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
4. Apelação parcialmente provida.